Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. CITAÇÃO. PESQUISAS DE ENDEREÇO. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo, e poderá ser realizada por meio eletrônico, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório e por edital (arts. 238, 239 e 246, do CPC).
2. O ordenamento jurídico prevê o princípio da cooperação judicial, que estipula que todos os sujeitos do processo, e isso inclui o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, do CPC). 2.1 Atendidas as diversas intimações diligenciando para a localização do apelado, não coaduna com o princípio da cooperação o indeferimento do pedido de pesquisa de endereço para citação via sistemas conveniados disponíveis ao juízo, e ainda não diligenciados, notadamente o Infojud, Sisbajud e Renajud,
3. Padece de nulidade a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito prematura, fundada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, se o pedido de pesquisa por endereços nos sistemas informatizados é indevidamente indeferido, em desprestígio ao princípio da cooperação e da economia processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.